Tribunal: TJMT
Processo: 1024758-68.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024758-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUIMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 318.089.641-87 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso inominado interposto após o prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1024758-68.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Aguimar Moreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, para: a) CONDENO o ENTE Reclamado a pagar à parte autora o valor correspondente ao décimo-salario, referente ao termino de cada contrato, ou seja 2017, 2019, 2021 e 2022, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais; e ainda b) CONDENO a parte Reclamada ao pagamento das férias vencidas referente ao anos de 2017, 2019, 2021 e 2022, acrescidas de 1/3, referente período pugnado na exordial, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

- PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO

Nas contrarrazões recursais, a parte Recorrida suscita preliminarmente que o Recorrente interpôs Recurso Inominado fora do prazo legal. Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada para que o recurso inominado não seja recebido/conhecido.

Da análise dos autos, verifico que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJN em 31/01/2023 (terça-feira), disponibilizado em 01/02/2023, por meio do Diário Eletrônico nº 5433 de 01/02/2023 e publicado no dia 02/02/2023.

Com efeito, o prazo decendial teve início em 03/02/2023 (sexta-feira) e encerrou no dia 16/02/2023 (quinta-feira), tendo em vista que o prazo é contado em dias úteis.

No entanto, o recurso foi protocolado somente em 01/03/2023 (quarta-feira), consoante petição digitalizada no ID 197704274, portanto, após do término do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento pela Turma Recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO, AINDA A SE CONSIDERAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PRAZOS PROCESSUAIS REFERENTES A PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA RETOMADOS EM 04 DE MAIO DE 2020 (RESOLUÇÃO CNJ 314/2020, ART.3º E PROVIMENTO CSM 2555/2020, ART. 2º). NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. (TJ-SP-AC:1004773092019260066 SP, RELATOR: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, DATA DO JULGAMENTO:02/10/2020, 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/10/2020).

RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO FORA DO DECÊNDIO PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95
. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. (Recurso Cível nº 71001219187. Segunda Turma Recursal Cível. Turmas Recursais. Rel. Mylene Maria Michel. Jul. 14/02/2007).

Desta forma, não sendo tempestivo o recurso, deve o mesmo não ser conhecido.

Ante o exposto
, por não ter sido interposto o recurso no prazo previsto em lei, acolho a preliminar e o DECLARO intempestivo, razão pela qual
DEIXO DE CONHECÊ-LO
e, com supedâneo no Enunciado nº 122, do FONAJE. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024